Tribunal: STF
Processo: ARE 1370821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CERTAME REALIZADO NO ANO DE 2012. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO, COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL N.º 9.077/2020. IMPETRANTE QUE OBTEVE A NOTA 88 NA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA. LEI ESTADUAL N.º 9.077/2020 QUE DISPÕE ACERCA DA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS E HABILITADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS DEMAIS FASES DOS CONCURSOS PÚBLICOS DE 2003, 2006 E 2012. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA, PARA FINS DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS, DA ORDEM CRONOLÓGICA DE REALIZAÇÃO DOS CERTAMES. INTERPRETAÇÃO DA NORMA ESTADUAL À LUZ DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENTRE ELES O DA EFICIÊNCIA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NOS CONCURSOS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIORES, CONSIDERANDO AS DECISÕES JUDICIAIS E O REGIME DA RECUPERAÇÃO FISCAL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE OSTENTA COMO CARACTERÍSTICA A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE DEVE SER DEMONSTRADO POR PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O impetrante fundamenta sua pretensão na Lei Estadual n.º 9.077, de 05 de novembro de 2020, que autorizou as convocações de todos os aprovados e suas respectivas vacâncias previstas nos editais dos concursos da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro – SEAP, realizados nos anos de 2003, 2006 e 2012, que assim dispõe:



    (...)



    Em que pese ter sido o impetrante classificado com 88 pontos na primeira etapa (índex 43) e haver previsão no edital do concurso garantindo a realização da segunda etapa aos classificados na fase 1, limitada ao número de 1920 candidatos, há que se observar as peculiaridades do caso ora em análise, uma vez que a discussão atinente aos concursos realizados no ano de 2003 e 2006 influíram na realização do concurso de 2012.



    Nesse sentido, a Lei n.º 9.077/2020, ao tratar em diversos dispositivos a situação dos aprovados em todas as fases (artigo 2º, caput), dos aprovados e classificados nos concursos de 2003 (artigo 2º, § 1º) e dos candidatos que aguardam a realização das demais etapas relativas aos concursos de 2006 e 2012 (artigo 2º, § 2º), indica que a convocação de aprovados e de classificados para realização de etapas seguintes deve observar a ordem cronológica de realização dos três concursos e respeitar a posição dos candidatos que se encontram em etapas mais avançadas.



    Cogitar de forma diversa afronta o princípio da isonomia, sendo certo, ainda, que convocar todos os candidatos classificados, em todos os concursos, de uma só vez, sem garantia da existência de vagas, vai de encontro ao princípio da eficiência que também deve pautar a atuação da Administração Pública.



    Ademais, a referida legislação é expressa no sentido de que devem ser observados os termos das decisões judiciais, pressupondo-se tratar daquelas proferidas nos autos da ação popular (Processo n.º 0072398- 30.2006.8.19.0001) e da ação civil pública (Processo n.º 0012799- 29.2007.8.19.0001), bem como o regime da recuperação fiscal.



    Assim, considerando o contexto histórico no qual se insere a situação particular do impetrante, mormente porque a sua convocação para a realização das próximas etapas do concurso de 2012 depende da prévia convocação dos candidatos dos concursos de 2003 e 2006, além da observância de decisões judicias e dos termos do regime da recuperação judicial do Estado do Rio de Janeiro, o qual impõe restrições atinentes ao aumento de despesas, tem-se pela impossibilidade de o caso ser apreciado em sede de Mandado de Segurança, uma vez que demanda ampla dilação probatória.



    Desta feita, incumbe ao impetrante apresentar a prova préconstituída de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, sendo forçosa a denegação da ordem."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente